Tribunal: TJDFT
Processo: 0717547-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717547-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: LINEAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, TIAGO PUGSLEY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PEREIRA DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no LUIZ PEREIRA DE SOUZA, saneou o feito, indeferimento a produção de prova pericial e oral. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante não se manifestou conforme certidão de ID 71966045. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 71468528: Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, ajuizada por LUIZ PEREIRA DE SOUZA em face de ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA, inicialmente. Aduz que adquiriu o imóvel localizado na quadra 06, conjunto 08, lote comercial 5, loja “5 E”, condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das quadras 4 a 11, inscrição de IPTU no 50178830, em 1995. Registra que sempre exerceu a posse mansa e pacífica sobre o bem, como demonstram as atas das assembleias do condomínio, as quais demonstram que o lote era cadastrado em seu nome. Destaca que perante a SEFAZ também figurava como detentor dos direitos sobre o imóvel. Relata que em decorrência da ação criminal no 0007588-09.2016.8.07.0008, foi deferida medida cautelar em seu desfavor, concernente na proibição de acesso ao condomínio em que localizado o imóvel. Após a extinção da sua punibilidade, retornou ao condomínio, quando descobriu que o seu lote estava em nome de terceiros. Em razão disso, ajuizou a presente ação, por meio da qual pugna pela reintegração da posse do imóvel, tendo efetuado inclusive pedido liminar. A decisão de ID. 180083252 concedeu a gratuidade de justiça ao autor e indeferiu o pedido liminar. Contestação no ID. 184996093, apresentada pelo réu ALEXANDRE juntamente com LINEAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA e TIAGO PUGSLEY. Suscitaram a ilegitimidade de ALEXANDRE e pugnaram pela revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor. No mérito aduzem que pelo menos nos últimos cinco anos o autor não exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel, eis que se encontrava foragido após a decretação da sua prisão preventiva. Sustentam ainda que o autor não comprovou a existência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, razão pela qual não há que se falar no acolhimento da sua pretensão. Esclarecem que a posse exercida por LINEAR CONSTRUTORA e TIAGO decorrem de escritura pública de cessão de direitos. Ademais, chamam atenção para o fato de que há benfeitorias no imóvel, utilizadas para fins de comércio, as quais não foram construídas pelo autor. Os réus detalham ainda a cadeia sucessória do imóvel, para fins de demonstração dos seus direitos possessórios. No mérito, pugnam pela improcedência do pedido e formulam pedido contraposto para que sejam mantidos na posse do imóvel objeto da lide. Réplica no ID. 187940246, acompanhada de documentos. A decisão de ID. 187958210 deferiu o pedido de alteração do polo passivo para substituir ALEXANDRE por LINEAR CONSTRUTORA e TIAGO. A decisão de ID. 189967598 revogou a gratuidade de justiça concedida ao autor e o intimou para recolher as custas iniciais. Ante o não cumprimento da referida decisão, houve o indeferimento da petição inicial (ID. 193306630), tendo a respectiva sentença sido cassada em sede de recurso de apelação. Intimada, a parte autora promoveu o recolhimento das custas processuais. Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, os réus juntaram documentos aos autos e pugnaram pela produção de prova testemunhal, enquanto o autor pugnou pela produção de prova pericial, depoimento pessoal do réu e prova testemunhal. A decisão de ID. 211483699 oficiou ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para colacionar aos autos certidão de inteiro teor dos imóveis de matrícula 16.262 e 55.456, bem como à SEFAZ para apresentar todos os documentos constantes em sua base de dados referentes ao imóvel situado na Quadra 06, Conjunto 8, Lote Comercial 5, Loja 5E, do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul 04-11, Brasília/DF. Os referidos órgãos apresentaram resposta, vide documentos anexos às certidões de ids. 212463461, 215596929, 224097349, 226359854, 228412988. É o relatório. As questões preliminares suscitadas em contestação já foram apreciadas por este Juízo. Passo à organização e ao saneamento do processo. O juízo é competente para a causa, as partes são legítimas na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O ponto controvertido da presente demanda consiste no direito do autor à reintegração de posse do imóvel localizado na Quadra 06, conjunto 08, lote comercial 5, loja “5 E”, condomínio Mini Chácaras do Lago Sul 04-11, Distrito Federal. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe a parte autora a demonstração dos fatos alegados e ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. INDEFIRO a produção de prova oral pleiteada pelo autor e pelos réus, eis que as manifestações das partes e os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise da pretensão. INDEFIRO ainda a produção da prova pericial grafotécnica requerida pelo autor, pois inútil à solução da controvérsia existente entre as partes, que se limita, no presente processo, à titularidade do direito de posse. A presente demanda prescinde da produção de outras provas, sendo suficientes, para o seu julgamento, aquelas constantes dos autos. Verifica-se que a decisão agravada limitou-se a sanear o feito indeferimento o pedido de prova grafotécnica e oral, não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões de prova poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2025 08:05:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador